Tribunal: TJBA
Processo: 8013224-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013224-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE RESTITUIÇÃO DO BEM. AGRAVO CONEXO QUE JULGOU VÁLIDA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132 DO STJ. LEGALIDADE DA APREENSÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA RECALCITRANTE DOLOSA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. PROVIMENTO.

I.
Caso em exame
: Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que lhe aplicou multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, CPC), em razão da suposta inércia no cumprimento de ordem de devolução de veículo apreendido, após suspensão provisória da liminar em recurso anterior.

II.
Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção temporária da posse do bem pelo credor fiduciário, em contexto onde a mora do devedor foi posteriormente validada por acórdão definitivo deste Tribunal, configura ato atentatório à dignidade da justiça passível de multa.

III.
Razões de decidir
: O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento n.º 8065816-35.2024.8.05.0000 confirmou a validade da constituição em mora do devedor e a regularidade da busca e apreensão liminar, com base no Tema Repetitivo 1.132 do STJ. Uma vez reconhecida a legalidade da posse do credor fiduciário desde o início da demanda, a imposição de multa punitiva por não devolução do bem durante o período de suspensão provisória revela-se desproporcional, especialmente ante a inexistência de prova de má-fé ou intuito deliberado de prejudicar a administração da justiça. A confirmação do direito material da agravante pelo órgão
ad quem
afasta a gravidade da conduta necessária para a subsunção ao art. 77, §2º, do CPC.

IV.
Dispositivo
: Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento n.º
8013224-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
e como Agravado,
JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora